Tribunal: TCU
Processo: 025.679/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 140087/2018-4, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de Aceitaçã de Indicação de Bolsa ¿ Doutorado GD (no da TCE no sistema: 897/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1813/2026-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em desfavor de Jaime Andres Castaneda Barbosa, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de concessão e aceitação de bolsa no país 140087/2018- 4 firmado entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Jaime Andres Castaneda Barbosa, que tem por objeto o instrumento descrito como "Termo de Aceitação de Indicação de Bolsa - Doutorado GD"; Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Conas Especial - AudTCE (peça 71) e o parecer do Ministério Público que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da referida unidade especializada (peça 74); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso II, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 5o da Instrução Normativa-TCU 98/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem análise de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, devendo ser dada ciência desta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável, destacando que a aludida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos . 1. Processo TC- Processo 025.679/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jaime Andres Castaneda Barbosa (XXX.917.887-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Gabriel Cardoso Nascimento (23158/OAB-PI), Julia Leite Valente (141080/OAB-MG) e outros, representando Jaime Andres Castaneda Barbosa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há